Tribunal: STF
Processo: RHC 219225
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de tráfico de drogas. Nulidade. Violação de domicílio. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Regime prisional. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento. Precedentes. 



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Silmara Aparecida Ambrozio Ladeia, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 742.572/SP (evento 25). 



    A Recorrente foi condenada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (evento 8, fl. 31). 



    Extraio do ato dito coator:



    ‘(...).



    Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 



    Inicialmente, quanto à aventada nulidade por violação de domicílio, asseverou o Tribunal a quo: 



    "[...] Quanto ao mais, não se avista ilicitude das provas decorrentes da denúncia anônima que ensejou buscas realizadas na residência de Silmara e João, pois a sequência dos fatos não deixa dúvidas de que foram abordados e presos na via pública em situação de flagrância; assim, a atuação dos agentes públicos que ingressaram em suas moradias não se mostra ilegal ou ilícita. 



    A dinâmica evidenciada nos autos demonstra a olho desarmado a existência de fundada suspeita 1 necessária à flexibilização do constitucional direito à inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5º, XI 2 ), posto que, de acordo com os policiais militares, durante patrulhamento de rotina receberam informação anônima sobre o transporte de drogas em automóvel VW/Gol preto. Diligenciaram no bairro indicado onde avistaram o veículo com três ocupantes dois homens e uma mulher e estacionado defronte a residência de Silmara. Assim, procederam à abordagem e verificaram que João era o condutor, Silmara estava sentada no banco do passageiro e Marcos situavase no banco traseiro com uma sacola plástica ao seu lado. O trio desembarcou e foi revistado; apreenderam celulares e dinheiro com Marcos e João; abriram a sacola plástica em cujo interior havia dois tijolos de maconha. Ao serem indagados acerca da procedência do alucinógeno, Silmara prontamente afirmou possuir droga dentro da geladeira de sua residência e franqueou os acessos dos guardas localizada dentro de terreno onde havia outras casas e defronte ao ponto em que o veículo VW/Gol estava estacionado que encontraram dentro da geladeira tijolos de maconha e sobre esse eletrodoméstico uma balança de precisão e faca. Na sequência, dirigiram-se à moradia de João localizada em bairro próximo onde estavam sua esposa e a namorada de Marcos; João e a companheira autorizaram os ingressos dos policiais e a segunda acompanhou as buscas que findaram na edícula existente nos fundos do quintal; neste cômodo encontraram uma caixa térmica em cujo interior havia pedaços de maconha e rolo de plástico filme; diante do contexto, João admitiu a propriedade deste alucinógeno e, assim, todos os réus foram encaminhados à delegacia (fls. 02/03, 04/05 e mídia disponível no e-saj). 



    Não se pode perder de vista, outrossim, que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, prescindindo, portanto, de autorização judicial para sua investigação e, via de consequência, combate e repressão, consectários lógicos das próprias atribuições conferidas constitucionalmente à polícia militar, dentre elas o policiamento ostensivo (CF, art. 144, § 5º 3 ). 



    Com efeito, no caso concreto, não houve ilegalidade ou ilicitude na busca realizada nos domicílios cuja inviolabilidade, repita-se, não é absoluta e sujeita-se às exceções previstas na própria Constituição, como é o caso dos autos; não por menos a sentença analisou a quaestio com fundamentos que merecem transcrição: [...]" (fls. 35/36). 



    Quanto ao tema, tem-se que o art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio. 



    No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. 



    Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 



    No mesmo sentido, esta Corte Superior possui o entendimento de que "o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (AgRg no HC 678.069/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 20/9/2021).



      In casu, extrai-se dos autos a existência de justa causa para ingresso dos policiais no domicílio da paciente, tendo em vista que, após prévia denúncia anônima, informando o transporte de drogas em automóvel, os milicianos, em diligência, encontram, em frente à residência da apenada, o veículo compatível com a descrição e com três pessoas no interior, dentre elas a paciente. 



    Ao realizarem a abordagem, encontraram R$ 1.721,00 em espécie e uma sacola contendo maconha. Na situação, a paciente apontou a existência de mais droga dentro da residência e autorizou a entrada dos policiais. No domicílio, foi encontrado o entorpecente, um facão, um rolo de plástico filme, uma balança de precisão, dentre outros elementos. Foi apreendido o total de 1.560,91 g de maconha. 



    Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, o que autoriza a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente, por ausência de mandado judicial. 



    Ademais, acolher a tese da defesa de ausência de consentimento do morador para ingresso no imóvel, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. 



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: 



    (…)



    No que diz respeito à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, a qual é aplicável desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, asseverou o Tribunal a quo:



     



    "[…]



      Correta a negativa do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não são a “quantidade ou a qualidade” das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide art. 42 da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é “primário”, “de bons antecedentes”, “não integre organização criminosa” e “não está envolvido com atividades criminosas” (§ 4º, segunda parte, do art. 33 da Lei 11.343/06). Nesta ação penal, com clareza solar, João, Marcos e Silmara “estão envolvidos com atividades criminosas” porque traziam consigo e mantinham em depósito, quantidade de droga acima do razoável (33 porções de maconha, com massa de 1.560,91 gramas pesos líquidos, cf. laudos de fls. 106/109 e 196/198), além de dinheiro, telefones celulares e petrechos, dentre os quais rolo de plástico filme, facão, balança de precisão e caixa de isopor com resquícios do alucinógeno, conforme perícias de fls. 211/ 212, 2123/214 e 241/243 ou 489/491; tais circunstâncias concretas, no mínimo, levam à conclusão de que que já gozavam da confiança do grande traficante para, com habitualidade, executar este tipo de tarefa. Ademais, não se olvide que a benesse tem natureza excepcional e não regra geral e assim deve ser tratada, sob pena de indevido esvaziamento das sanções em abstrato cominadas para o delito de tráfico de entorpecentes tipificado no caput, aliás, ainda equiparado a hediondo ( STF HC nº 122594/SP Primeira Turma Rel. Ministra Rosa Weber J. 23.09.2014 Dje 07.10.2014; STJ - AgRg no AREsp 359220/MG Sexta Turma Rel. Maria Thereza de Assis Moura J. 03.09.2013 DJe 17.09.2013; TJSP Apelação nº 0027092- 46.2013.8.26.0050 15ª Câmara de Direito Criminal Relator J. Martins J. 08.05.2014). 



    Destarte, à míngua de outras modificadoras, as penas resultaram definitivas para cada um dos réus em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo. 



    O regime inicial fechado deve ser mantido para todos, pois no caso sub judice a gravidade concreta das condutas já minuciosamente analisadas desautorizam o estabelecimento de regime prisional mais brando (cf. artigo 59, III; c.c. artigo 33, § 3º, do Código Penal)" (fls. 54/55). 



    No caso, a apreensão de quantidade expressiva de drogas, apontada de forma supletiva, dinheiro em espécie, balança de precisão, rolo de plástico filme, dentre outros elementos, demonstra a dedicação do paciente às atividades criminosas, conclusão que não pode ser afastada em habeas corpus, por demandar reexame aprofundado de matéria fática. 



    Quanto ao tema: 



    (…).



    Por fim, a quantidade da droga demonstra a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. Nesse sentido: 



    (…).



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.’



    No presente recurso ordinário, a Defesa, em síntese, alega ofensa ao postulado constitucional da inviolabilidade do domicílio. Aduz nulidade das provas obtidas ante a ausência de mandado judicial para adentrar na residência da Recorrente. Sustenta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis à Recorrente, como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, além da inexistência de provas de sua dedicação ou integração à organização criminosa. Defende a fixação de regime prisional menos gravoso. Requer a nulidade do processo e, sucessivamente, o redimensionamento da pena, a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena (evento 28).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos, opina pelo não conhecimento do recurso ordinário (evento 47). 



    É o relatório.



    Decido. 



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora